Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001386-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Propriedade, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ALCEU FRANCISCO GUIMARAES - CPF: 040.396.881-04 (AGRAVANTE), ALICE NUNES GUIMARAES - CPF: 799.902.151-20 (AGRAVANTE), PASCHOAL INACIO DA SILVA - CPF: 349.352.159-68 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA SIMAO DA SILVA - CPF: 008.083.071-42 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE O JULGAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA E OS EMBARGOS – NOVO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A prejudicialidade prevista na hipótese de suspensão do artigo 313, V do CPC se refere à pendência de solução de mérito, diferente da hipótese dos autos, cuja demanda é ação de execução que tem caráter definitivo.

Pertinente a manutenção da decisão agravada de
rejeição da exceção de prejudicialidade externa, se a matéria já foi objeto de embargos à execução, no qual foi indeferido o efeito suspensivo e confirmado em Segundo Grau com desprovimento do correspondente recurso, bem como, em juízo de cognição sumária, o título apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Ainda que pertinente a tese dos agravantes, o STJ já decidiu que “
A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução (...)”
(AgInt no AREsp 1733164/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022